Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-13.2023.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-13.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LEOPOLDINA DOS REIS - CPF: 838.997.901-20 (EMBARGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

OMISSÃO INEXISTENTE
– ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Banco Itaú Consignado S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença
que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O
embargante, em suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado, por ter se fundado
na
premissa
equivocada de que
h
ouve contratação eletrônica mediante fraude por parte da instituição financeira.

Ademais, alega omissão quanto à
ausência
de
má-fé
d
o banco
,
pois não foram observados pontos importantes quanto à realidade dos fatos, quais sejam, a inequívoca disponibilização do valor do empréstimo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos, condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência de
vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o e
mbargante alega a existência de omissão no acórdão
,

porquanto
o Colegiado tenha julgado os autos com fundamentações amparadas pela premissa fática equivocada de
que o
banco
e
mbargante não esclareceu os parâmetros utilizados para colher a assinatura da consumidora
,
constante no contrato questionado,
além de estar ausente de alguns outros requisitos imprescindíveis para a contratação eletrônica dos serviços.

Disserta que,

diferentemente do fundamentado no acórdão
,

a contratação não ocorreu de maneira eletrônica e reafirma que se trata de contratação física
assinada pela autora, ora embargada
.

No mais, alega que o acórdão incidiu em omissão ao condenar o embargante à repetição em dobro, sem que fossem observados postos importantes
quanto à realidade dos fatos.

Aduz que o magistrado singular reconheceu o recebimento do crédito consignado pela autora e argumenta que
é contraditório que a embargada
,
sem ter conhecimento do contrato
, cont
inuasse a efetuar por tempo exaustivo o pagamento das parcelas
, afirmando que tal situação demonstra que o banco não tenha agido de má-fé.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da condenação
quanto
à

indenização por danos morais, argumentando ser excessivo e desproporciona
l
aos fatos da lide.

Pois bem.

Em que pese as irresignações do embargante, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento
d
o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende
o
embargante,

afastando
assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”
,
sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação
.

[...]

Na hipótese, a apelante afirmou que, sem o seu conhecimento, o banco recorrido formalizou em seu nome um contrato de empréstimo no valor de R$ 2.124,54 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos).

O apelante, por sua vez, alegou que a autora/apelada contratou o empréstimo, fornecendo seus documentos pessoais e apondo a sua assinatura no contrato, bem como recebeu o crédito livremente contratado em sua conta bancária e não lhe devolveu o dinheiro.

Ocorre que a pactuação ocorreu em meio digital e o banco apelante não esclareceu os parâmetros utilizados para colher a assinatura da consumidora, constante no contrato questionado, limitando-se a afirmar que a avença foi assinada pela autora, mediante a apresentação dos seus documentos pessoais.

Do contrato carreado à id. 208289781, supostamente firmado entre a autora e o apelante, é possível constatar que a operação realizada por meio eletrônico não atendeu as mínimas exigências legais, na medida em que não demonstrado o local onde supostamente foi feita a contratação, pois não há indicação da geolocalização do consumidor no momento da contratação, tampouco o número do IP do dispositivo móvel utilizado para a conclusão do contrato.

Também não há captura de selfie e a aceitação dos termos de privacidade por parte do consumidor que pudesse validar a sua identidade, o que confirma a assertiva da apelada, no sentido de que o banco
valeu-se
dos documentos pessoais que possuía em sua base de dados em razão de anterior contratação, para conferir lastro ao empréstimo contestado que, inclusive, foi ofertado pela casa bancária e recusado pela autora em ligação telefônica precedente.

O banco também não apresentou o comprovante do envio e recebimento, pela autora, da cópia do contrato
e também
não demonstrou que encaminhou mensagem à consumidora exigindo o aceite e a conclusão da operação, querendo fazer crer, neste momento, que o depoimento da autora no juízo de origem seria capaz de comprovar a formalização do empréstimo fraudulento.

Convém frisar que a negociação foi intermediada pelo correspondente bancário Antônio Diego Santos Silva – ME, que tem endereço na cidade de Barueri/SP, enquanto a autora reside na cidade de Campo Verde/MT, o que é mais um indicativo de que a autora não contratou o empréstimo, nem presencialmente e nem de forma virtual.

Não bastasse, tão logo a autora/apelada percebeu o numerário disponibilizado em sua conta pelo apelante e os descontos em seu benefício previdenciário, formalizou reclamação junto ao site consumidor.gov e procurou a instituição financeira para proceder com a devolução do valor, mas não obteve êxito.

Assim, não procede a afirmação da instituição financeira de que a apelada se beneficiou do valor depositado em sua conta bancária, pois ela não utilizou os valores e tentou proceder a devolução do montante, mas o apelante não aceitou, fazendo com que a apelada tivesse que ajuizar
uma medida
judicial para alcançar tal intento.

A ação judicial foi proposta no Juizado Especial, tendo o feito, depois de 2 (dois) anos, sido sentenciado sem resolução do mérito, em razão da declaração de incompetência, o que contradiz a afirmação do banco, de que a apelada permaneceu inerte por longo lapso temporal para buscar a reparação do ilícito
.
Frise-se que no ano em que foi protocolada a ação, foi realizado o depósito em juízo do valor creditado na conta da autora, o que diverge, mais uma vez, das alegações do apelante, quando afirma que a apelada não lhe devolveu o dinheiro.

Assim, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que a autora contratou o empréstimo de forma presencial e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas (e não daquelas que ele próprio julga pertinentes)
, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência do contrato questionado, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência da consumidora para com o produto ofertado

[...]

Não comprovada pela instituição financeira a contratação, ônus que lhe incumbia, inexiste o débito, sendo de rigor a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem ponderou a sentenciante quando destacou a interpretação dada ao parágrafo único do artigo acima mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada, ou seja, a comprovação do engano justificável tornou-se a única defesa capaz de eximir o fornecedor da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, mostrando-se insuficiente a configuração de ausência de dolo, má-fé ou culpa.

[...]

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In
casu
, a privação ilegítima dos proventos percebidos pela autora que, aliás, se trata de verba de natureza alimentar, não pode ser tratada como mero dissabor, mormente se considerada a inexpressividade dos seus rendimentos mensais, correspondentes a um
salário mínimo
.

Ademais, além de ter os valores descontados do seu benefício, a autora/apelada ainda foi obrigada a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a questão decorrente da fraude bancária que o apelante ignorou quando acionado na esfera administrativa.

Deve-se destacar aqui, ainda, o artifício mendaz e ilícito utilizado na concretização do empréstimo, consubstanciado na utilização da assinatura da autora constante na base de dados do apelante, para validar um contrato que a apelada nunca ajustou com o recorrente.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

[...]

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.
[...]”
(
destaquei)

N
ota-se que a
alegada falsa premissa é infundada
,
tendo em vista

que a autora relatou que a tentativa de contratação ocorreu por ligação telefônica e que inclusive recusou
a oferta
de pactuação
,
sendo surpreendida posteriormente com descontos em sua conta bancária devido à tal contratação
ilegítima
.

Precisamente, o acórdão esclarece que
a ineficácia da casa bancária ao comprovar a efetiva pactuação com a embargada referente ao contrato de empréstimo debatido na lide
descredibilizou suas afirmações, levando
o julgamento
a
ter
um resultad
o
incompatível
com os desejos do embargante.

Ademais, os trechos destacados no texto acima colacionado demonstram a construção do
raciocino do magistrado acerca da caracterização da má-
fé com a

incidência
da restituição em dobro
, além de dissertar
em
concordância com o juízo de piso
quanto à condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais e o seu valor arbitrado
.

Neste passo,
vislumbro que a pretensão principal do embargante ao opor os presentes embargos é motivada pelo seu descontentamento com o resultado do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024